Tribunal: STF
Processo: Rcl 82997
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela MMS BRASIL LTDA. (“MMS” ou “Empresa Reclamante”, empresa incorporadora e sucessora processual de Publicis Brasil Comunicação Ltda.), com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000708-21.2020.5.02.0044, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Narra a parte reclamante que, nos autos referência, foi demandada em ação ajuizada por Priscila Balbino Braga, no bojo da qual foi reconhecido o vínculo trabalhista e demais consectários, apesar do serviço ter sido prestado “na condição de temporária ou ‘free lancer’ durante 06/12/2010 e 09/05/2011” e, com relação ao “período de 09/05/2011 até a rescisão contratual, tenha se dado na condição de trabalhadora terceirizada” (e-Doc. 1, p. 2).



    Defende, sob esse panorama, que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, porquanto



    “declarou a existência de vínculo empregatício entre a Empresa Reclamante e a Sra. Priscila, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho”. (e-Doc. 1, p. 6)



    Ao final, requer o deferimento da medida para “suspender o andamento do processo nº 1000708-21.2020.5.02.0044” e, no mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar os venerandos arestos proferidos pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse Augusto STF” (e-doc. 1 p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Passo à análise da reclamação. 



    Nestes autos, a parte reclamante se insurge contra a constituição de vínculo empregatício com Priscila Balbino Braga, por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000708-21.2020.5.02.0044. 



    O TRT 2, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário, manteve a sentença que havia reconhecido a nulidade do contrato “entre autora e 1ª reclamada”, reconhecendo “o vínculo com a 2ª reclamada, a partir de 06/12/2010” (e-doc. 15, p. 120), desconsiderando, assim, a licitude da terceirização. Vide: 



    “4.1) Do vínculo de emprego diretamente com a 2ª reclamada. Da fraude na contratação da reclamante. Da responsabilidade solidária 



    Sem razão.



    Ficou seguramente comprovada a fraude perpetrada pelas reclamadas quanto à contratação da reclamante. Com efeito, embora tivesse sido formalmente admitida pela 1ª reclamada, a reclamante sempre esteve diretamente subordinada à 2ª ré, para quem trabalhava com pessoalidade. 



    Houve ilícita intermediação de mão-de-obra, sendo que a contratação da autora pela 1ª ré teve por objetivo fraudar direitos trabalhistas da empregada. Nesse ponto, a testemunha convidada pela demandante, que era empregada da 2ª reclamada, confirmou que a autora lhe era subordinada, declarando que: "a depoente sempre foi chefe imediata da reclamante, inclusive no período de freelancer (...) caso a reclamante precisasse se ausentar, sair mais cedo ou chegar mais tarde, teria que falar com a depoente". Na sequência, essa testemunha revelou que "não havia nenhum gestor da 1ª reclamada atuando na segunda".



    De igual sorte, a testemunha ouvida a rogo pela 2ª ré aduziu que "Rosiclei atuava como gerente administrativo; 5) caso a reclamante precisasse se ausentar, chegar mais tarde ou sair mais cedo, teria que se reportar a Rosiclei, sendo esta empregada da 2ª reclamada". 



    Como se vê, ficou seguramente demonstrado que a 1ª reclamada formalizou a contratação da reclamante, mas não atuava como a real empregadora. A autora submetia-se ao poder de direção e disciplinar da 2ª reclamada, prestando serviços com pessoalidade para essa empresa. Cumpre mencionar que a prova oral produzida pela autora comprovou o início da prestação de serviços para a 2ª reclamada em dezembro de 2010. A testemunha ouvida a rogo pela ré não serve como contraprova, eis que começou a laborar somente em 2013. 



    Assim, diante do conjunto probatório, acertada a decisão de origem que, acolheu a pretensão obreira, declarando nulo o contrato celebrado entre a autora e a 1ª reclamada, reconhecendo que o liame se estabeleceu entre a empregada e a 2ª ré. Diante da fraude perpetrada pelas reclamadas, não há que se afastar a responsabilidade solidária. Não procede a argumentação da 1ª ré no particular, eis que a condenação dela possui amparo no ordenamento jurídico, conforme dispositivo indicado na sentença (art. 942 do CC). Ainda é de registro que os efeitos do contrato de trabalho permanecem, posto que a fraude foi declarada em face da contratação, não eximindo a empresa fraudadora de responder solidariamente pelos débitos trabalhistas. Rejeita-se, pois, a argumentação da 1ª reclamada. Nega-se provimento aos apelos.” (e-Doc. 17, p. 10-11) (grifei)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:    



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)    



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:    



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COLABORAÇÃO PROFISSIONAL FUNDADA NA AUTONOMIA. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 67197 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06-12-2024).



    Agravo regimental em reclamação. Cerceamento de defesa. Ausência de citação para apresentar contestação. Não demonstração do prejuízo. Precedentes. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dever da parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação. Precedentes. 2. É lícito o fenômeno do contrato de associação e/ou sociedade firmado por escritório de advocacia com advogados, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário na formação de vínculo empregatício. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 59906 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09-11-2023).



    Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 57761 AgR-segundo-2ºJULG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 03-07-2024).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC’S NS. 48 E 66 E TEMA N. 725 DE RG. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COLABORAÇÃO PROFISSIONAL FUNDADA NA AUTONOMIA. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT e constatou a ocorrência de ilegalidade no contrato formalizado. 2. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de advogado contratado por meio de contrato de associação, violou precedentes desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício entre escritório de advocacia e advogada contratada por meio de contrato de associação teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC’s n. 48 e 66 e Tema n. 725 de Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 15, § 11, da Lei n. 8.906/1994 é categórico em dizer que “não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 1943”. 5. A relação jurídica firmada, mediante contrato de associação, entre o advogado e sociedade de advogados é de natureza civil, pautada na colaboração profissional e na autonomia. 6. Na decisão reclamada houve desconsideração do contrato de associação a despeito da previsão legal no Estatuto da Advocacia e da possibilidade jurídica de formas de trabalho diversas da relação de emprego. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 69016 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 02-09-2024).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho. 



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato firmado seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000708-21.2020.5.02.0044, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória. 



    Tendo em vista que os autos em referência nesta ação tramitam, atualmente, no  Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte Superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente